Tribunal: CARF
Processo: 10480.721356/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721356/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
FLORIVAL FRANCISCO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721356/2011-40
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721356/2011-40

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamentode
no
2009/052643128153869-
DRF/RECIFE,
relativamente
ao
ano-calendário de 2009, na qual foi apurado crédito tributário total concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) no valor total de R$ 18.032,84.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL que
acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações a seguir
descritas, aos dispositivos legais mencionados.
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente das seguintes infrações:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com os valores dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF:

3. Devidamente cientificado sobre o lançamento tributário que lhe fora imputado, o
interessado apresentou a impugnação de fls.01/04, da qual extraí os seguintes trechos:
3.1. a verba recebida refere-se ao pagamento dos últimos 05 anos de
aposentadoria, não pagas pelo Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, quando
de sua competência;
3.2.várias são as decisões do STJ, que vão totalmente de encontro à aplicação do
art. 12 da Lei n° 7.713/1988, uma vez que sua aplicação fere os princípios
Constitucionais dispostos no art. 150, II;
3.3. as verbas rescisórias pagas a destempo, por força de ação judicial, incidem
imposto de renda, o qual deve ser calculado da mesma maneira que seria se o
pagamento tivesse acontecido de forma regular, ou seja, a retenção na fonte deve
observar a renda que teria sido auferida mês a mês pelo contribuinte, sob pena
de afronta da isonomia tributária.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721356/2011-40

3.4. transcreve várias decisões do STJ, como reforço para as suas argumentações;
3.5.requer, à vista do exposto, que seja calculado o imposto de renda na fonte,
levando-se em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias, mês a mês à
quese referirem tais proventos, e não na totalidade das rendas recebidas, uma vez que da
maneira como foi colocado afronta ao princípio da isonomia tributária, nos termos
do art.150,II da Constituição Federal, bem como seja levado à seu crédito o valor
de R$1.788,40 relativo ao imposto de renda pago no ato do recebimento dos
proventos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
devem ser feitos aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2010 foi dado novo
regramento legal à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, em razão da
edição da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que resultou da conversão da
Medida Provisória no 497/2010, inserindo na Lei no 7.713/1988 o art. 12-A,
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721356/2011-40

próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 58
DF CARF MF
Original